Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE AFASTADA. BIS IN IDEM. SUSPENSÃO CONDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Verificar a ocorrência de legítima defesa no crime de lesão corporal; (iii) Aferir a possibilidade de desclassificação para a lesão corporal culposa.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito e as declarações extrajudiciais de testemunha presencial.
4. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, não se configurando quando a versão defensiva é isolada e desamparada pelo conjunto probatório.
5. Não há falar em desclassificação para o crime de lesão corporal culposa quando comprovado o dolo do réu de lesionar a vítima.
6. Impõe-se o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal quando o mesmo fundamento é utilizado para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.
7. A aferição dos requisitos do art. 77 do Código Penal deve ser feita de forma individualizada quando as penas aplicadas são de espécies diversas, não podendo o julgador somar as reprimendas de detenção e reclusão para verificar a possibilidade de concessão do sursis.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, e 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991624, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1992389, Relatora Desa. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 05/05/2025; TJDFT, Acórdão no 2022411, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1623479, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022.